Tribunal: STF
Processo: Rcl 50595
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Direito à moradia. ocupação de imóvel posterior à pandemia. Ato reclamado em que determinada, no cumprimento do mandado de reintegração de posse, a observância da ADPF 828, quanto à realocação das famílias vulneráveis. Não verificada a violação do paradigma. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Diansis Rodolfo contra decisão do Juízo da Vara Única do Foro de Presidente Bernardes/SP, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001143-90.2021.8.26.0480, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828.



    2. O reclamante narra tratar-se na origem de ação de reintegração de posse ajuizada pela Agropecuária Vista Alegre, ante a ocupação da Fazenda São Luís por integrantes da Frente Nacional de Luta (FNL), em que obtida medida liminar para desocupação da área.



    Noticia que, embora não seja parte integrante do referido grupo, reside na área objeto de litígio desde o início da ocupação, razão pela qual manejou agravo de instrumento, no bojo do qual não obtido efeito suspensivo, bem como determinada, pelo Juízo de primeiro grau, a imediata expedição do mandado de reintegração de posse.



    3. O reclamante sustenta que a determinação de cumprimento imediato do mandado de reintegração de posse ignorou o que havia sido determinado pelo Relator do Agravo de Instrumento, quanto ao encaminhamento das famílias ocupantes para outro local de moradia adequada, nos termos da ADPF 828.



    4. Alega ser essencial a determinação de que as pessoas que sofrerão a desocupação forçada terão atendimento para deslocamento até locais com condições dignas de moradia, sob pena de agravamento da questão social de moradia que atinge o país.



    5. Requer, em medida liminar, seja suspensa a reintegração de posse. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o mandado de reintegração seja cumprido em conformidade com a ADPF 828.



    6. Manifestação da parte beneficiária da decisão reclamada, em que requer a improcedência do pedido (edoc. 8).



    7. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de reintegração de posse da Fazenda São Luís, ocupada por famílias vulneráveis.



    3. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, forte na ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    4.  No processo de origem, o Juízo da Vara Única do Foro de Presidente Bernardes, manteve a determinação de cumprimento do mandado de reintegração de posse, em decisão proferida em 30.9.2021, nos seguintes termos:



    “Da mesma forma, em que pese os rigores e revezes suportados por todos em virtude da pandemia da COVID-19, não há falar em suspensão ou impedimento para cumprimento da ordem de reintegração, na medida em que não se trata de situação consolidada no tempo, devendo a Justiça agir para evitar novas ocupações irregulares.



    Nesse ponto, convém colacionar excerto do voto do Ministro Barroso por ocasião da concessão de medida cautelar na ADPF 828-DF:



    "(...)



    Possibilidade de atuação do Poder Público para evitar a consolidação de novas ocupações.



    59. Por fim, deixo de suspender as medidas de remoção de ocupações coletivas recentes,essas consideradas as posteriores a 20 de março de 2020, desde que seja possível ao Poder Público assegurar que as pessoas removidas possam ser levadas para abrigos, ou de alguma outra forma possa garantir-lhes moradia adequada.



    Trata-se de evitar a consolidação de novas ocupações irregulares.



    60. Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados.



    Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana.



    Mas, evidentemente, a atuação do Poder Público não pode deixar pessoas vulneráveis em situação ainda pior do que já se encontravam. Tratando-se de ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas.



    (...)”



    No cumprimento da reintegração, as autoridades deverão observar o teor da medida cautelar vinculada à ADPF 828.



    Para tanto, intime-se o Estado de São Paulo (por meio de sua procuradoria jurídica, via Portal), para acompanhar a desocupação e fornecer os meios necessários, de modo que as famílias sejam encaminhadas a outros locais com condições dignas.



    No mais, aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento espontâneo da ordem. Diligencie a zelosa serventia, certificando oportunamente.”



    5. A seu turno, a 38º Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de Agravo de Instrumento manejado pelo ora reclamante, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, em decisão exarada em 15.10.2021.



    6. Em seguida, o Juízo reclamado, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, determinou, em 18.11.2021, o cumprimento do mandado de reintegração de posse, em decisão assim justificada:



    “Fls.2015/217: ante o teor da certidão de fls. 171, cumpra-se imediatamente, por Oficial de Justiça plantonista, a decisão de fls.144. Expeça-se mandado de reintegração de posse e constatação. 



    Aguarde-se o decurso do prazo fixado no edital e fiscalize a serventia o andamento do Agravo de Instrumento nº 2226687-64.2021.8.26.0000.”



    7. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADPF 828, permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, desde que observada a exigência de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.



    8. Consoante emerge da decisão transcrita, a ocupação do imóvel questionado ocorreu posteriormente ao início da pandemia da Covid-19.



    9. Malgrado a importância da intervenção judicial para evitar remoção de famílias vulneráveis, notadamente em momento de crise sanitária, extrai-se dos trechos transcritos que no comando de reintegração de posse, exarado pelo Juízo reclamado, foi determinada a observância do quanto assentado por esta Suprema Corte na ADPF 828. Colho excerto da decisão reclamada, no ponto:



    “No cumprimento da reintegração, as autoridades deverão observar o teor da medida cautelar vinculada à ADPF 828.



    Para tanto, intime-se o Estado de São Paulo (por meio de sua procuradoria jurídica, via Portal), para acompanhar a desocupação e fornecer os meios necessários, de modo que as famílias sejam encaminhadas a outros locais com condições dignas.”



    10. Importante consignar, ademais, que, na medida cautelar na ADPF 828, resguardada a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que providenciada a realocação das famílias vulneráveis em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, uma vez que existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana.



    11. Desse modo, considerada a determinação de que no cumprimento do mandado de reintegração de posse seja observado o quanto decidido por esta Casa na ADPF 828, quanto à realocação das famílias vulneráveis, não diviso afronta à autoridade da decisão paradigma.



    12. Inviável, por fim, conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal” (Rcl 45.265 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.212/CE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão reclamada não considerou inconstitucionais o art. 108, VII, i, da Constituição do Estado do Ceará, nem o art. 21, VI, j, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, declarados constitucionais no julgamento da ADI 2.212/CE. 



    II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46.160 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43.147 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017).



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora